Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-94.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026010-94.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON MELLO GUIMARAES - CPF: 020.657.871-71 (AGRAVADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.870.481-95 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (AGRAVANTE), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1026010-94.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, interposto por ele, contra JEFFERSON MELLO GUIMARAES, deu parcial provimento ao recurso, apenas para
“reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00”
mantendo o restante da r. sentença incólume
(cf. Id nº 172505194).

O agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de observar que
“em sua peça inicial o agravado pede redibição do negócio jurídico com a devolução do veículo (...) ou seja, o agravado desde sua petição inicial quer o desfazimento da compra, caso contrário não estaria oferecendo devolver o veículo em caso claro de redibição que de acordo com o artigo 455 do CC, o adquirente tem prazo máximo de 180 dias contados a partir da tradição para conhecer o vício oculto, e o conhecendo dentro deste prazo, poderá reclamar seus direitos em até 30 dias, contados a partir do conhecimento (...) ainda, que no mesmo caminho de não se analisar inteiramente os autos e as contrarrazões, não se atentou (...) em considerar que o inadimplemento não se deu por vontade da agravante, tendo sido surpreendida pela execução, pois em nenhum momento tomou ciência da suspensão dos repasses da fonte pagadora
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão monocrática, seja dado provimento ao Recurso de Apelação Cível para que seja julgada
“improcedentes as pretensões do agravado tendo em vista ter-se operado o prazo decadencial para a propositura da demanda”
(cf. Id nº 175293170
)
.

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 178142675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Sem delongas, os fundamentos da inicial deixam claro que o autor não visa a redibição do negócio jurídico e nem qualquer forma de abatimento de preço, não se aplicando ao caso o prazo decadencial do art. 445 do CC, mas sim o prazo prescricional para pretensão indenizatória, afinal de contas, a decadência para o pleito redibitório de modo algum inibe a pretensão (indenizatória) de ressarcimento por eventuais danos materiais ou morais suportados.

Em verdade, a ré/apelante simplesmente ignora os fundamentos decisórios, reeditando laconicamente a tese de que já decaiu o direito do autor de reclamar vícios redibitórios do veículo, não combatendo minimamente as razões de decidir, até porque realmente não haveria muito a ser dito, pois a sentença é irretocável nesse ponto.

Em relação à pretensão indenizatória, a MMª. Juíza concluiu pela responsabilidade solidaria dos réus pelos defeitos supervenientes aparecidos no automóvel entregue pelo apelante ao autor, sobretudo porque, segundo apreciação da magistrada, restou comprovado nos autos que os réus haviam sido negligentes com os cuidados a serem dispensados ao veículo e que, no momento da negociação, repassou-o ao autor sem nada lhe avisar, dando a aparência de que o automóvel estava em perfeitas condições, pelo que deu procedência ao pedido de ressarcimento dos gastos destinados ao conserto do veículo.

Confiram-se pertinentes trechos da fundamentação decisória:

“Feitas essas considerações iniciais, cumpre notar que, embora se trate de veículo seminovo ou usado, o consumidor tem a legítima expectativa de que o automóvel adquirido esteja, ao menos, em razoáveis condições de uso, devendo o fornecedor ser responsabilizado na eventualidade de colocar no mercado e alienar automóvel que apresente risco à segurança do condutor e de terceiros e que impossibilite sua regular utilização.

Evidente que quem compra um carro usado sabe dos riscos que assume com o negócio, todavia, ainda assim, não se pode retirar do vendedor, em uma relação de consumo, a responsabilidade por vício oculto do produto, se ao comprador não era possível descobrir o defeito, no instante da compra e venda.

Registre-se, por oportuno, que diante das circunstâncias ora enfatizadas, não seria de fato razoável que o Autor tivesse que aguardar algum pronunciamento judicial sobre a controvérsia para só então providenciar os reparos em seu carro”.

Seguindo a cronologia dos eventos em discussão, vê-se que o autor/apelado adquiriu o veículo em agosto de 2018 e em 03.10.2018, depois de menos de 04 (dois) meses da transferência de posse, o veículo parou de funcionar no meio do transito, apresentando grave problema no motor (“fundiu o motor”, segundo o autor), inutilizando-o inesperadamente e exigindo inúmeros reparos mecânicos, cujo ressarcimento dos gastos com mão de obra, peças e locação de carro reserva é cobrado neste feito pelo autor/apelado.

No caso, foram acostadas ao feito notas fiscais, referentes à prestação de serviço e peças/produtos automotivos, motivo pelo qual o considero válido para embasar a pretensão de indenização dos gastos com o conserto do veículo, no valor total de R$ 18.513,52 (dezoito mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

(...)

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos disponíveis, não localizei nos autos provas de que o autor tenha sido submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de enorme intensidade, ao ponto de ultrapassar o “padrão” do esperado à hipótese, segundo o que é visto em tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, daí porque não vejo justificativa plausível para fixar ou manter a indenização no patamar de R$ 15.000,00.

Nunca é simples a tarefa quantificar monetariamente o sofrimento infligido e sofrido a alguém; justamente por isso, o valor da indenização acaba por ser definido através de um juízo de equidade, porém, para que haja necessária segurança jurídica, deve observar algumas balizas objetivos, a exemplo de parâmetros anteriores, isto é, de casos semelhantes ou que, de outro modo, podem servir de apoio ao valor da condenação.

Como dito, infelizmente, não são raros os casos envolvendo alegação de defeitos nos veículos e a falha na prestação de serviço das fornecedoras responsáveis.

Em tais hipóteses, as Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT possuem uniforme posicionamento de que, em regra, não demonstrada nenhuma excepcionalidade, revela-se justo e razoável a fixação do valor indenizatório em patamar médio de dez a quinze mil reais (e.g. RAC nº 0003172-64.2010.8.11.0018, julgado em 22/01/2019, pela Primeira Câmara de Direito Privado; RAC nº

0050864-48.2014.8.11.0041, julgado em 30/01/2019, pela Segunda Câmara de Direito Privado; RAC nº 0042399-50.2014.8.11.0041, julgado em 30/01/2019, pela Terceira Câmara de Direito Privado; RAC nº 0003319-90.2014.8.11.0005, julgado em 26/09/2018, pela Quarta Câmara de Direito Privado), ou seja, em situações mais graves do que a do enfrentado pelo autor, até mesmo com privação de tempo de uso muito superior, dificilmente se vê indenização no valor que arbitrado pela sentença, de modo que se mostra necessário reduzir o valor, readequando-o para quantum mais compatível ao caso e a jurisprudência desta Corte de Justiça”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de ausência de ilegalidade na cobrança da diferença de fatura de energia elétrica e consequentemente na ausência de ato ilícito indenizável ou sua minoração, já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023